Tribunal: TJSP
Processo: 0013086-59.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto apenas para declarar a inexistência de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice previsto no art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação da Lei 11.960/09. Juros

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto apenas para declarar a inexistência de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice previsto no art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação da Lei 11.960/09. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013086-59.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARINA DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013086-59.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 3776
Apelação Cível no: 0013086-59.2012.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Marina de Souza Silva
Comarca: São Paulo
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos
à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos
termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do
voto apenas para declarar a inexistência de modulação temporal
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da aplicação do
índice previsto no art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação da Lei
11.960/09. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos
autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do
art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste E.
Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de indenização contra a Fazenda
Pública, por erro médico, cujo acórdão, mantendo a sentença, declarou que a condenação
seria atualizada por correção monetária com base no IPCA-E, e por juros de mora segundo
a remuneração das cadernetas de poupança.
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013086-59.2012.8.26.0053 -Voto no
3
não afastaram expressamente a modulação temporal dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais
para a aplicação dos temas.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013086-59.2012.8.26.0053 -Voto no
4
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão
únicamente para declarar que o artigo 1o-F da Lei 11960/09 não é aplicável desde a entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013086-59.2012.8.26.0053 -Voto no
5
em vigor da lei, ou seja, não há modulação dos seus efeitos.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR